Tribunal: TJDFT
Processo: 0742891-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742891-49.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JABSON MAGALHAES DA SILVA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Jabson Magalhães da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em ação de busca e apreensão proposta contra ele. O apelante pediu a revisão do contrato em sua contestação, o que foi analisado pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença. A apelação, além do pedido de revisão das conclusões registradas na sentença quanto à legalidade das cláusulas contratuais, pede a sua anulação diante da ausência de inversão do ônus da prova. Há evidências de que o apelante não possui interesse recursal quanto à questão. A sentença não baseou-se na falta de provas do direito alegado pelo apelante, mas sim na estrita análise do conteúdo contratual. Eventual inversão do ônus da prova aparenta ser inútil no caso concreto visto que o único documento necessário para a análise da legalidade contratual seria o próprio contrato, o qual consta dos autos. O apelante sequer indica qual aspecto da sentença teria inobservado as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor em sua análise para justificar a utilidade da preliminar. Destaco que o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou sobre a questão e o apelante não interpôs embargos de declaração para sanar a omissão, o que atrai os efeitos da preclusão. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestar-se sobre a ausência de interesse recursal em relação a seu pedido de anulação da sentença para inversão do ônus da prova no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator